Tribunal: TJDFT
Processo: 0752439-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTA SNIPER. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido de utilização da ferramenta intitulada Sniper - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos.
2. O agravante alega que já foram realizadas infrutíferas pesquisas de bens passíveis de penhora, e que se esgotaram os meios comuns de localização de patrimônio da parte devedora.
3. Argumenta sobre a abrangência do sistema e a necessidade do deferimento para viabilizar o prosseguimento da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Discute-se nos autos a possibilidade de se realizar a pesquisa de bens da parte devedora pelo sistema Sniper.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Sniper é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0, que exibe os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas por meio do cruzamento de diferentes bases de dados abertas e fechadas.
6. O uso do Sniper não deve ser indiscriminado, mas a partir de decisão de quebra dos sigilos fiscal e bancário do devedor, devidamente fundamentada.
7. A decisão de indeferimento foi mantida, pois o Sniper destaca os vínculos existentes entre pessoas físicas e jurídicas, impondo o resguardo das informações obtidas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento desprovido. Decisão unânime.
Teses de julgamento: "1. A utilização da ferramenta Sniper deve ser precedida de decisão fundamentada de quebra dos sigilos fiscal e bancário do devedor. 2. O uso indiscriminado do Sniper não é permitido."
Dispositivos relevantes citados: Nenhum.
Jurisprudência relevante citada: (Acórdão 1977405, 0747514-96.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/03/2025, publicado no DJe: 27/03/2025.